Tribunal: TJMT
Processo: 1010078-19.2024.8.11.0000
Relator(a): JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-25
Data de publicação: 2024-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010078-19.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[BRUNO CESAR BRANDAO PRADO - CPF: 006.007.001-35 (ADVOGADO), WESLEY GONCALVES TOMAZ - CPF: 055.543.721-39 (AGRAVANTE), BRUNA SOUZA DA SILVA TOMAZ - CPF: 054.844.031-03 (AGRAVANTE), CYNTHIA THAISE SOARES CARVALHO - CPF: 041.368.901-84 (ADVOGADO), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS OBJETO DO CONTRATO E ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO – PRESEN
ÇA D
OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC –
DECISÃO REFORMADA

–

RECURSO PROVIDO.

Demonstrada a probabilidade do direito no tocante à rescisão do contrato e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do
s
comprador
es
nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato sob discussão judicial.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA
(RELATÓRIO)

Egrégia Câmara:

Trata-se de R
ecurso de Agravo de Instrumento interposto por
Bruna Souza da Silva Tomaz
e
Wesley Gonçalves Tomaz
,

contra decisão proferida nos autos da
Ação Declaratória de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga, Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência
de n. 1008075-82.2024.8.11.0003
, movida em face de
BRDU SPE Vermont LTDA
,
em

que o
m
agistrado
s
ingular indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela.

O
s agravantes sustentam que pretendem ver rescindido o contrato de compra e venda d
o
imóvel
adquirido da agravada em razão das dificuldades financeiras que enfrentam, todavia, exauridas as vias administrativas para a rescisão contratual amigável, não obtiveram êxito na resolução
da avença
.

Ponderam que
a parcela inicial de R$ 481,22 (quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos) teve
significativo aumento,
alcançando o valor de
R$ 1.011,14 (mil e onze reais e quatorze centavos)
, valor este que não dispõem para concretizarem o sonho da casa própria e, portanto,
não
possuem
mais interesse na continuidade do contrato.

Afirmam est
a
rem presentes os requisitos da antecipação da tutela, para a suspensão dos pagamentos das prestações do contrato, sem a inclusão de seus nomes nos cadastros negativos.

A liminar foi
indeferida, nos termos da decisão monocrática de id.
210357672
.

Apesar de devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões (id.
214795650
).

É o Relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores
, ora agravantes,

firmaram negócio jurídico com a requerida para a aquisição de imóvel residencial (terreno para construção),
localizado no
Loteamento Jardim Parque II, Lote n. 18, Quadra n. 15, com área de 200m2, situado na Rua das Macaúbas, na cidade de Rondonópolis/MT, pelo valor de R$ 55.810,81 (cinquenta e cinco mil oitocentos e dez reais e oitenta e um centavos), com fixação de balão e parcelado em 156 (cento e cinquenta e seis vezes), sendo a parcela inicial de
R$ 481,22 (quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos)
.

Os recorrentes afirmam que além de estarem enfrentando severa crise financeira, foram agraciados com o nascimento de uma filha e não suportam mais o pagamento das parcelas, que tiveram significativo aumento, saltando para
R$ 1.011,14 (mil e onze reais e quatorze centavos)
.

Sustentam que buscaram a resolução do contrato pela via administrativa, contudo, sem êxito, razão pela qual intentaram a ação que dá origem
à
este instrumental, pleiteando, liminarmente a suspensão do contrato e a abstenção, por parte da requerida, de inserir o nome dos requerentes no rol de inadimplentes, sob pena de multa diária,
pretensão esta que não foi acolhida pelo juízo
a quo
e que é objeto deste recurso.

Argumentam
que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência,
no sentido de autorizar a
suspensão do
contrato
, sem que haja a negativação de seus nomes,
sob pena de aplicação de multa pecuniária.

Razão assiste

aos agravantes.

Isso porque, como é sabido, a rescisão contratual em um compromisso de compra e venda de imóvel é algo totalmente possível
, tanto por parte do promitente comprador, quanto pelo vendedor. Tanto é, que
no

próprio contrato
existe cláusula

que prev
ê
a
rescisão contratual, conforme disposição da Cláusula 15ª do documento acostado à id.

210039654
.

A
jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça
é
pacífica em relação à permissão ao
consumidor adquirente
d
o direito de desistir do negócio,
mesmo diante da inexistência de culpa por parte do alienante, que terá o direito de reter
parte razoável e proporcional das prestações já adimplidas
.

A propósito, confira-se a jurisprudência da Corte Superior,
in
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AJUIZADA PELOS PROMITENTES COMPRADORES. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal estadual entendeu que o desfazimento do contrato decorreu de culpa exclusiva dos promitentes compradores, sendo devida a retenção, pela promitente vendedora, de parte dos valores
adimplidos..
Na ocasião, concluiu ser adequada ao caso a retenção do percentual de 10% (dez por cento) do montante já pago. Essa premissa foi fundada em matéria fático-probatória, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes. Aplicação, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1788690 PR 2020/0296844-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2021)

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO.

DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.2. Recurso especial não provido.
”
(
REsp
1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013,
DJe
10/12/2013)

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, PELO PROMITENTE VENDEDOR, DAS PARCELAS DO PREÇO PAGAS PELOS PROMITENTES COMPRADORES. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DOS RÉUS. CONCRETIZAÇÃO DA EFICÁCIA RESTITUTÓRIA DA RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO 'EXTRA PETIA'. 1. Decretada a resolução do contrato de promessa de compra e venda, deve o juiz, ainda que não tenha sido expressamente provocado pela parte interessada, determinar a restituição, pelo promitente vendedor, das parcelas do preço pagas pelos promitentes compradores. 2. Concretização da eficácia restitutória da resolução, aplicável em benefício das duas partes do contrato, como consequência natural da desconstituição do vínculo contratual. 3. Inocorrência de decisão "extra petita". 4. Reafirmação da jurisprudência da Terceira e da Quarta Turma deste STJ acerca do tema. 5. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
”

(STJ -
REsp
: 1286144 MG 2011/0242465-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/04/2013 RB vol. 594 p. 46 RSTJ vol. 230 p. 585)

Com efeito,
assegurado o direito dos agravantes de terem o contrato rescindido,
evidente a probabilidade do direito
no que tange ao pleito de suspensão do contrato e proibição da negativação dos seus nomes, na medida em que
não faz sentido que eles continuem pagando as prestações do imóve
l
que não mais pretendem adquirir
.

A propósito,
colaciona-se farta jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca do assunto
,
in
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – MATÉRIA NÃO AVENTADA EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS OBJETO DO CONTRATO
E
ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO
– PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em que pese tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer momento, a alegação de decadência deve, preferencialmente, ser aventada em primeira instância, a fim de assegurar o duplo grau de jurisdição, sob pena, ainda, de supressão de instância. Mesmo as questões cognoscíveis de ofício, como o caso da decadência, não podem ser resolvidas sem que as partes sejam previamente ouvidas a respeito, a teor do que estabelece o art. 10, bem como o parágrafo único do art. 487, ambos do CPC.
Demonstrada a probabilidade do direito no tocante à rescisão do contrato e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar aabstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato sob discussão judicial
”.
(N.U 1017625-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020,
Publicado
no DJE 28/02/2020)
(destaquei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESILIÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
(TERRENO) – INDEFERIMENTO DE SUSTAÇÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS E DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO ADQUIRENTE – DIREITO SUBSJETIVO À RESCISÃO DO CONTRATO PELO COMPRADOR – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE NA DESISTÊNCIA DO CONTRATO - VEDAÇÃO/SUSTAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS – RECURSO PROVIDO.
Se o panorama dos autos demonstra que a resolução do negócio é inevitável – na medida em que a adquirente afirma peremptoriamente não dispor de renda suficiente para arcar com o valor das parcelas vincendas do pacto – e da boa-fé da compradora que busca o Judiciário na intenção de desistir do negócio, deve-lhe ser garantido o direito de não ter o seu nome negativado e de não ser cobrada pelas parcelas que se vencerem a partir de então, devendo, todavia, ser restituída a posse de tal imóvel à incorporadora/loteadora alienante
.
”
(TJ-MT 10118802320228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO E DE COBRANÇAS RELACIONADAS AO CONTRATO DISCUTIDO EM JUÍZO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO.
Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóveis e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do promitente comprador adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial
.”
(N.U 1003612-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019,
Public
ado
no DJE 24/05/2019) (destaquei
).

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE
TUTELA
DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO E DE EFETUAR COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS OBJETO DO CONTRATO – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO –
REQUISITOS
DO ART. 300 DO CPC – PRESENÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da
tutela
de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial
.
(N.U 1013743-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 18/12/2019) (
destaquei
)

Na hipótese em comento, há tanto a plausibilidade do direito invocado, quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não é razoável impor
aos
autor
es
que aguarde
m
a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa, para só então ter seu direito de rescisão contratual amparado pelo Judiciário.

Além do mais, contribui para o deferimento da medida de urgência pleiteada a sua reversibilidade (300, §3º, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, para determinar a suspensão do pagamento das parcelas relativas ao contrato de compromisso de compra e venda
objeto da lide
, formulado entre as partes,
e a abstenção, por parte da a
gravada
, de inclusão do nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito
.

É
como voto.

V O T O S V O G A I S

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que os autores
, ora agravantes,

firmaram negócio jurídico com a requerida para a aquisição de imóvel residencial (terreno para construção),
localizado no
Loteamento Jardim Parque II, Lote n. 18, Quadra n. 15, com área de 200m2, situado na Rua das Macaúbas, na cidade de Rondonópolis/MT, pelo valor de R$ 55.810,81 (cinquenta e cinco mil oitocentos e dez reais e oitenta e um centavos), com fixação de balão e parcelado em 156 (cento e cinquenta e seis vezes), sendo a parcela inicial de
R$ 481,22 (quatrocentos e oitenta e um reais e vinte e dois centavos)
.

Os recorrentes afirmam que além de estarem enfrentando severa crise financeira, foram agraciados com o nascimento de uma filha e não suportam mais o pagamento das parcelas, que tiveram significativo aumento, saltando para
R$ 1.011,14 (mil e onze reais e quatorze centavos)
.

Sustentam que buscaram a resolução do contrato pela via administrativa, contudo, sem êxito, razão pela qual intentaram a ação que dá origem
à
este instrumental, pleiteando, liminarmente a suspensão do contrato e a abstenção, por parte da requerida, de inserir o nome dos requerentes no rol de inadimplentes, sob pena de multa diária,
pretensão esta que não foi acolhida pelo juízo
a quo
e que é objeto deste recurso.

Argumentam
que estão presentes os requisitos para concessão da tutela de urgência,
no sentido de autorizar a
suspensão do
contrato
, sem que haja a negativação de seus nomes,
sob pena de aplicação de multa pecuniária.

Razão assiste

aos agravantes.

Isso porque, como é sabido, a rescisão contratual em um compromisso de compra e venda de imóvel é algo totalmente possível
, tanto por parte do promitente comprador, quanto pelo vendedor. Tanto é, que
no

próprio contrato
existe cláusula

que prev
ê
a
rescisão contratual, conforme disposição da Cláusula 15ª do documento acostado à id.

210039654
.

A
jurisprudência do S
uperior Tribunal de Justiça
é
pacífica em relação à permissão ao
consumidor adquirente
d
o direito de desistir do negócio,
mesmo diante da inexistência de culpa por parte do alienante, que terá o direito de reter
parte razoável e proporcional das prestações já adimplidas
.

A propósito, confira-se a jurisprudência da Corte Superior,
in
verbis
:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL AJUIZADA PELOS PROMITENTES COMPRADORES. PERCENTUAL DE RETENÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULAS 5 E 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal estadual entendeu que o desfazimento do contrato decorreu de culpa exclusiva dos promitentes compradores, sendo devida a retenção, pela promitente vendedora, de parte dos valores
adimplidos..
Na ocasião, concluiu ser adequada ao caso a retenção do percentual de 10% (dez por cento) do montante já pago. Essa premissa foi fundada em matéria fático-probatória, o que atrai a aplicação da Súmula 7/STJ. 2. Nas hipóteses de rescisão de contrato de promessa de compra e venda de imóvel por iniciativa do comprador, é admitida a flutuação do percentual da retenção pelo vendedor entre 10% e 25% do total da quantia paga. Precedentes. Aplicação, no ponto, da Súmula 83/STJ. 3. Agravo interno improvido.
”
(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1788690 PR 2020/0296844-6, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 10/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/05/2021)

“
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC.

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE COMPRA DE IMÓVEL. DESFAZIMENTO.

DEVOLUÇÃO DE PARTE DO VALOR PAGO. MOMENTO.

1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: em contratos submetidos ao Código de Defesa do Consumidor, é abusiva a cláusula contratual que determina a restituição dos valores devidos somente ao término da obra ou de forma parcelada, na hipótese de resolução de contrato de promessa de compra e venda de imóvel, por culpa de quaisquer contratantes. Em tais avenças, deve ocorrer a imediata restituição das parcelas pagas pelo promitente comprador - integralmente, em caso de culpa exclusiva do promitente vendedor/construtor, ou parcialmente, caso tenha sido o comprador quem deu causa ao desfazimento.2. Recurso especial não provido.
”
(
REsp
1300418/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/11/2013,
DJe
10/12/2013)

“
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. RESOLUÇÃO DE CONTRATO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DETERMINAÇÃO DE RESTITUIÇÃO, PELO PROMITENTE VENDEDOR, DAS PARCELAS DO PREÇO PAGAS PELOS PROMITENTES COMPRADORES. DESNECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DOS RÉUS. CONCRETIZAÇÃO DA EFICÁCIA RESTITUTÓRIA DA RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA DE DECISÃO 'EXTRA PETIA'. 1. Decretada a resolução do contrato de promessa de compra e venda, deve o juiz, ainda que não tenha sido expressamente provocado pela parte interessada, determinar a restituição, pelo promitente vendedor, das parcelas do preço pagas pelos promitentes compradores. 2. Concretização da eficácia restitutória da resolução, aplicável em benefício das duas partes do contrato, como consequência natural da desconstituição do vínculo contratual. 3. Inocorrência de decisão "extra petita". 4. Reafirmação da jurisprudência da Terceira e da Quarta Turma deste STJ acerca do tema. 5. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
”

(STJ -
REsp
: 1286144 MG 2011/0242465-7, Relator: Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, Data de Julgamento: 07/03/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
01/04/2013 RB vol. 594 p. 46 RSTJ vol. 230 p. 585)

Com efeito,
assegurado o direito dos agravantes de terem o contrato rescindido,
evidente a probabilidade do direito
no que tange ao pleito de suspensão do contrato e proibição da negativação dos seus nomes, na medida em que
não faz sentido que eles continuem pagando as prestações do imóve
l
que não mais pretendem adquirir
.

A propósito,
colaciona-se farta jurisprudência deste Tribunal de Justiça acerca do assunto
,
in
verbis
:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS
– PRELIMINAR DE DECADÊNCIA – MATÉRIA NÃO AVENTADA EM PRIMEIRO GRAU – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS PARCELAS OBJETO DO CONTRATO
E
ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO
– PRESENTES OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Em que pese tratar-se de matéria de ordem pública, cognoscível de ofício a qualquer momento, a alegação de decadência deve, preferencialmente, ser aventada em primeira instância, a fim de assegurar o duplo grau de jurisdição, sob pena, ainda, de supressão de instância. Mesmo as questões cognoscíveis de ofício, como o caso da decadência, não podem ser resolvidas sem que as partes sejam previamente ouvidas a respeito, a teor do que estabelece o art. 10, bem como o parágrafo único do art. 487, ambos do CPC.
Demonstrada a probabilidade do direito no tocante à rescisão do contrato e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar aabstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato sob discussão judicial
”.
(N.U 1017625-86.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/02/2020,
Publicado
no DJE 28/02/2020)
(destaquei)

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESILIÇÃO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL
(TERRENO) – INDEFERIMENTO DE SUSTAÇÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS VINCENDAS E DA NEGATIVAÇÃO DO NOME DO ADQUIRENTE – DIREITO SUBSJETIVO À RESCISÃO DO CONTRATO PELO COMPRADOR – BOA-FÉ DO ADQUIRENTE NA DESISTÊNCIA DO CONTRATO - VEDAÇÃO/SUSTAÇÃO DA NEGATIVAÇÃO DAS PARCELAS INADIMPLIDAS – RECURSO PROVIDO.
Se o panorama dos autos demonstra que a resolução do negócio é inevitável – na medida em que a adquirente afirma peremptoriamente não dispor de renda suficiente para arcar com o valor das parcelas vincendas do pacto – e da boa-fé da compradora que busca o Judiciário na intenção de desistir do negócio, deve-lhe ser garantido o direito de não ter o seu nome negativado e de não ser cobrada pelas parcelas que se vencerem a partir de então, devendo, todavia, ser restituída a posse de tal imóvel à incorporadora/loteadora alienante
.
”
(TJ-MT 10118802320228110000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 24/08/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/08/2022)

(destaquei)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS - COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS - TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA - ABSTENÇÃO DE APONTAMENTO RESTRITIVO E DE COBRANÇAS RELACIONADAS AO CONTRATO DISCUTIDO EM JUÍZO - ART. 300 DO CPC - REQUISITOS PRESENTES - RECURSO PROVIDO.
Estando presentes a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóveis e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome do promitente comprador adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da tutela de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial
.”
(N.U 1003612-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/05/2019,
Public
ado
no DJE 24/05/2019) (destaquei
).

“AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
– AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES – DECISÃO QUE INDEFERE PEDIDO DE
TUTELA
DE URGÊNCIA – SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO E DE EFETUAR COBRANÇAS DAS PARCELAS VINCENDAS OBJETO DO CONTRATO – ABSTENÇÃO DE NEGATIVAÇÃO –
REQUISITOS
DO ART. 300 DO CPC – PRESENÇA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.
Demonstrada a probabilidade do direito de rescisão do contrato de compra e venda de imóvel e o perigo de dano proveniente da possibilidade de apontamento do nome da compradora adimplente nos órgãos de proteção ao crédito, é cabível a concessão da
tutela
de urgência para determinar a abstenção dessa conduta e de cobranças relacionadas ao contrato em discussão judicial
.
(N.U 1013743-19.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/12/2019,
Publicado
no DJE 18/12/2019) (
destaquei
)

Na hipótese em comento, há tanto a plausibilidade do direito invocado, quanto o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não é razoável impor
aos
autor
es
que aguarde
m
a instrução probatória e a viabilidade de apreciação do mérito da causa, para só então ter seu direito de rescisão contratual amparado pelo Judiciário.

Além do mais, contribui para o deferimento da medida de urgência pleiteada a sua reversibilidade (300, §3º, do CPC) e a ausência de
periculum in mora
inverso.

Com essas considerações,
dou provimento
ao recurso, para determinar a suspensão do pagamento das parcelas relativas ao contrato de compromisso de compra e venda
objeto da lide
, formulado entre as partes,
e a abstenção, por parte da a
gravada
, de inclusão do nome dos autores nos cadastros de proteção ao crédito
.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2024